Tribunal: TRF3
Processo: 5003978-38.2024.4.03.6110
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte. - O deferimento da tutela provisória de urgência tem como requisitos a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
124/575)

5003978-38.2024.4.03.6110

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5003978-38.2024.4.03.6110

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: MAGGI VEICULOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIANE TARGA DE MORAES TENORIO - SP344296-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: IRIS VANIA SANTOS ROSA - SP115089-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SOROCABA//SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: 4a VARA FEDERAL DE SOROCABA

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. GILRAT/RAT. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. VALORES RETIDOS NA FONTE E COPARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO. IRRF E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADO. VALE-TRANSPORTE. VALE-ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO. ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA. TEMA 1.174/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Maggi Veículos Ltda. contra sentença em mandado de segurança que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a não incidência de contribuições previdenciárias sobre valores efetivamente despendidos pelo empregador a título de vale-transporte, vale-alimentação, vale-refeição, cesta básica e assistência médica e odontológica, mantendo, contudo, a incidência sobre os valores retidos dos empregados a título de IRRF e contribuição previdenciária, bem como sobre parcelas descontadas a título de coparticipação em benefícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os valores de IRRF e de contribuição previdenciária do empregado retidos na fonte, bem como os descontos/coparticipação do empregado relacionados a benefícios (como vale-transporte, vale-alimentação/refeição e assistência à saúde/odontológica), podem ser excluídos da base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, do RAT/GILRAT e das contribuições destinadas a terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contribuição previdenciária patronal incide sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título aos empregados, destinadas a retribuir o trabalho, nos termos do art. 195, I, “a”, da CF/1988 e do art. 22, I, da Lei no 8.212/1991, devendo-se identificar a natureza das verbas para aferir a incidência.

4. O Tema 1.174/STJ estabelece que as parcelas relativas a IRRF e à contribuição previdenciária do empregado, bem como os valores descontados em folha a título de vale/auxílio-transporte, vale/auxílio-refeição/alimentação e plano de assistência à saúde, constituem técnica de arrecadação/garantia, não alteram o conceito de salário e não modificam a base de cálculo das contribuições devidas pela empresa.

5. O auxílio-transporte pago pelo empregador, ainda que em pecúnia, tem natureza indenizatória por visar indenizar custos de deslocamento, não retribui trabalho e, por isso, não integra a base de cálculo; diversamente, os valores descontados do empregado (coparticipação) permanecem na base por não descaracterizarem a remuneração bruta.

6. O auxílio-alimentação pago em pecúnia possui natureza remuneratória, conforme o Tema 1.164/STJ, ao passo que o auxílio-alimentação in natura não integra a base; quanto ao fornecimento por tickets/vales/assemelhados, a não incidência é reconhecida a partir de 11/11/2017, com a vigência da Lei no 13.467/2017 (art. 457, §2o, da CLT, na redação dada pela reforma).

7. A assistência médica/odontológica custeada pelo empregador tem natureza indenizatória; para fatos geradores anteriores à Lei no 13.467/2017, aplica-se a exigência do art. 28, §9o, “q”, da Lei no 8.212/1991 quanto à abrangência da totalidade de empregados e dirigentes, ficando dispensada essa condição apenas para fatos geradores posteriores à alteração legal.

8. Mantém-se a sentença que afastou a incidência sobre valores efetivamente despendidos pelo empregador com benefícios de natureza indenizatória (observadas as balizas temporais e requisitos legais) e preservou a incidência sobre retenções em folha e coparticipações do empregado, em consonância com o Tema 1.174/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. As parcelas relativas ao IRRF e à contribuição previdenciária do empregado retidas na folha, por constituírem técnica de arrecadação, não alteram o conceito de remuneração e não podem ser excluídas da base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, do RAT/GILRAT e das contribuições a terceiros (Tema 1.174/STJ).

2. Os valores descontados do empregado a título de coparticipação em benefícios (vale-transporte, vale-alimentação/refeição e assistência à saúde/odontológica) integram a base de cálculo das contribuições, por não descaracterizarem a remuneração bruta (Tema 1.174/STJ).

3. O auxílio-transporte pago pelo empregador, ainda que em pecúnia, possui natureza indenizatória e não integra a base de cálculo, distinguindo-se dos descontos de coparticipação do empregado.

4. A exclusão da base de cálculo dos valores despendidos com assistência médica/odontológica exige, para fatos geradores anteriores à Lei no 13.467/2017, a comprovação de cobertura a todos os empregados e dirigentes, nos termos do art. 28, §9o, “q”, da Lei no 8.212/1991.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, I, “a”; Lei no 8.212/1991, arts. 22, I, e 28, §9o (inclusive “q”); Lei no 12.016/2009, art. 25; Lei no 7.418/1985, art. 2o; CLT, art. 457, §2o (na redação da Lei no 13.467/2017); Lei no 6.321/1976.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.174, REsp no 2.005.029/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14/08/2024, DJe 26/08/2024; STJ, AgInt no REsp no 1.965.458/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09/05/2022, DJe 23/06/2022; STJ, REsp no 1.230.957/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18/03/2014; STJ, Tema 1.164 (REsps 1.995.437 e 2.004.478); STJ, AgInt no REsp no 1.785.717/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 11/02/2020, DJe 18/02/2020; TRF3, 1a Turma, AI no 5016561-52.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, j. 24/10/2024; TRF3, 1a Turma, ApelRemNec no 5011573-26.2021.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, j. 11/09/2024; TRF3, 1a Turma, ApelRemNec no 5001608-11.2023.4.03.6114, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, j. 25/03/2025; TRF3, 1a Turma, ApelRemNec no 5003569-09.2021.4.03.6000, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, j. 28/02/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5003978-38.2024.4.03.6110

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: MAGGI VEICULOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIANE TARGA DE MORAES TENORIO - SP344296-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: IRIS VANIA SANTOS ROSA - SP115089-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SOROCABA//SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: 4a VARA FEDERAL DE SOROCABA

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MAGGI VEÍCULOS LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Federal da Subseção Judiciária de Sorocaba/SP que, nos autos de mandado de segurança, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, reconhecendo a não incidência das contribuições previdenciárias sobre os valores efetivamente despendidos pelo empregador a título de vale-transporte, vale-alimentação, vale-refeição, cesta básica e assistência médica e odontológica. A sentença entendeu, todavia, que os valores retidos dos empregados a título de IRRF e contribuição previdenciária, bem como as parcelas descontadas a título de coparticipação em benefícios, não podem ser excluídos da base de cálculo das contribuições, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.174, por constituírem mera técnica de arrecadação, mantendo, portanto, a incidência tributária sobre tais verbas (ID 356894694).

Inconformada, MAGGI VEÍCULOS LTDA interpôs apelação sustentando, em síntese, a ilegalidade da inclusão na base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, do RAT e das contribuições destinadas a terceiros dos valores relativos ao IRRF e à contribuição previdenciária dos empregados retidos na fonte, por não constituírem remuneração do trabalho, mas meros valores destinados à União. Defende que a incidência das contribuições sociais deve recair apenas sobre a remuneração líquida do trabalhador, por força dos arts. 195, I, “a”, da Constituição Federal, e 22 e 28 da Lei no 8.212/1991, requerendo, ao final, a reforma da sentença para reconhecer o direito pleiteado (ID 356894702).

Contrarrazões (ID 356894706).

O Ministério Público Federal requer o prosseguimento do feito (ID 3576787870).

Sentença sujeita ao reexame necessário.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

1 - Da base de cálculodas contribuições previdenciárias e de terceiros

Inicialmente, é necessário verificar se há alguma mácula de inconstitucionalidade ou ilegalidade na cobrança da contribuição previdenciária, bem como das contribuições relativas ao “Sistema S”, incidentes sobre a folha de salários de seus empregados, nos termos do art. 22, inciso I, da Lei n° 8.212/91.

A contribuição previdenciária dos empregadores, empresas ou entidades equiparadas incidente sobre a folha de salários foi prevista inicialmente no inciso I, alínea “a”, do art. 195 da Constituição Federal, sendo posteriormente ampliada pela EC no 20/98. A redação do dispositivo em questão assim dispõe:

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e das seguintes contribuições sociais:

I – do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada a forma da lei, incidentes sobre:

a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício.

Após o advento da Constituição Federal de 1988, a contribuição sobre a folha de salários foi disciplinada pela Lei no. 7.787/89 e, posteriormente, pela Lei no. 8.212/91, que atualmente a rege.

Diz o art. 22, I, da Lei no. 8.212/91:

Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de:

I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa”. (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).

Nesse diapasão, observo que “folha de salários” pressupõe o pagamento de remuneração paga a empregado como contraprestação pelo trabalho que desenvolve em caráter não eventual e sob a dependência do empregador.

Além dessa hipótese, a EC 20/98 determinou que também os “demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício” pode ser alcançada pelo tributo em questão (art. 195, I, “a”, da CF/88 com a redação a EC20/98).

Portanto, temos que tanto salário quanto qualquer valor pago ou creditado a pessoa física como contraprestação de serviço, ainda que sem vínculo empregatício, podem constituir fatos geradores da contribuição em discussão.

Por sua vez, o artigo 28, § 9o da Lei no 8.212/91 dispõe que:

§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)

(...)

7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário; (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).

Vale dizer que se os valores pagos ao empregado forem recebidos de forma eventual ou consistir em abonos desvinculados do salário, não devem compor a base de cálculo das contribuições.

Fixadas tais premissas, cumpre examinar se as verbas questionadas se enquadram ou não nas hipóteses de incidência, aferindo se podem ou não compor a base de cálculo das contribuições, sendo imprescindível identificar a que título esses valores são recebidos pelo empregado.

2.1 - Descontos de vale-transporte, vale-alimentação e auxílio-saúde, farmacêutico e/ou odontológico

O STJ, quando do julgamento do Tema no 1174, decidiu que as parcelas relativas ao imposto de renda retido na fonte (IRRF) dos empregados e à contribuição previdenciária dos empregados descontadas na folha de pagamento não alteram a base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais e do GILRAT.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, AO SAT E CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS. EXCLUSÃO, DA BASE DE CÁLCULO, DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO: PARCELAS REFERENTES À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADO, AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, VALE/AUXÍLIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO, VALE/AUXÍLIO-TRANSPORTE E PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Segundo o art. 22, I, da Lei 8.212/1991, a contribuição previdenciária do empregador incide sobre o ?total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa".

2. O art. 28, I, da Lei 8.212/1991, por seu turno, prevê que o salário de contribuição (devido pelo empregado e pelo trabalhador avulso) consiste na "remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa".

3. Finalmente, o art. 28, § 9o, da Lei 8.212/1991 dispõe sobre as parcelas que devem ser excluídas do salário de contribuição, cabendo destacar que a jurisprudência do STJ é de que as hipóteses legalmente descritas são exemplificativas, admitindo outras, desde que revestidas de natureza indenizatória.

4. Os valores descontados na folha de pagamento do trabalhador (contribuição previdenciária e imposto de renda, vale/auxílio-transporte, vale/auxílio-alimentação ou refeição, e plano de assistência à saúde) apenas operacionalizam técnica de antecipação de arrecadação, e em nada influenciam no conceito de salário. Basta fazer operação mental hipotética, afastando a realização dos descontos na folha de pagamento, para se verificar que o salário do trabalhador permaneceria o mesmo, e é em relação a ele (valor bruto da remuneração, em regra) que tais contribuintes iriam calcular exatamente a mesma quantia a ser por eles pessoalmente pagas ( e não mediante retenção em folha) em momento ulterior. Isso evidencia, com clareza, que inexiste alteração na base de cálculo das contribuições devidas pela empresa ao Seguro Social, ao SAT e a terceiros.

[...]

A 6. Adota-se, a partir do acima exposto, a seguinte tese repetitiva: As parcelas relativas ao vale-transporte, vale-refeição/alimentação, plano de assistência à saúde (auxílio-saúde, odontológico e farmácia), ao Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) dos empregados e à contribuição previdenciária dos empregados, descontadas na folha de pagamento do trabalhador, constituem simples técnica de arrecadação ou de garantia para recebimento do credor, e não modificam o conceito de salário ou de salário contribuição, e, portanto, não modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da contribuição de terceiros.

[...]

(REsp n. 2.005.029/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 26/8/2024.)

Portanto, diante do entendimento firmado pelo C.STJ, incide contribuição previdenciária sobre os valores descontados dos salários dos empregados referentes ao vale-transporte, auxílio-saúde e odontológico e ao vale-alimentação, posto que a retenção configura simples técnica de arrecadação, não modificando o conceito de salário ou salário de contribuição.

2.2 - Do auxílio-transporte, ainda que pago em pecúnia

Preliminarmente, se faz oportuno consignar que os tratamentos são diversos quando o auxílio-transporte é pago pelo empregador e quando o empregador retém ou desconta valores a título de coparticipação do empregado para fins de pagamento do auxílio-transporte.

A verba paga pelo empregador a título de auxílio-transporte, independentemente da forma do seu pagamento, tem por finalidade indenizar os empregados pelos custos havidos com o seu deslocamento até o local de trabalho.

Assim, por não retribuir o trabalho efetivado pelo empregado, possui natureza indenizatória, razão pela qual não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias e contribuições destinadas a terceiros.

Transcrevo o entendimento do STJ a respeito:

PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. VALORES DESCONTADOS DOS EMPREGADOS. COPARTICIPAÇÃO. VALE-TRANSPORTE. TOTAL DAS REMUNERAÇÕES. VALORES BRUTOS. INCIDÊNCIA.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança, objetivando, em síntese, a inexigibilidade da cota patronal de Contribuição Previdenciária (inclusive RAT e outras entidades) sobre o montante descontado a título de Vale-Transporte, Vale-Refeição e Vale-Alimentação em folha de salário dos empregados pela Impetrante, diante de suas naturezas manifestamente indenizatórias e desvinculadas do conceito de remuneração.

2. De fato, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado segundo o qual a verba auxílio-transporte (vale-transporte), ainda que paga em pecúnia, possui natureza indenizatória, não sendo elemento que compõe o salário. Assim, sobre ela não deve incidir contribuição previdenciária.

3. Contudo, na hipótese em exame, a empresa busca, por meio do Mandamus, o reconhecimento da inexigibilidade da contribuição patronal, não dos valores pagos ao empregado, mas dos valores descontados dos empregados a título de Vale-Transporte, Vale-Refeição e Vale-Alimentação.

4. Discute-se se o valor correspondente à participação do trabalhador no auxílio-alimentação ou auxílio-transporte, descontado em seu salário, deve ou não integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do art. 22 da Lei 8.212/1991.

5. O STJ pacificou firme jurisprudência no sentido de que não sofrem a incidência de contribuição previdenciária "as importâncias pagas a título de indenização, que não correspondam a serviços prestados nem a tempo à disposição do empregador" (REsp 1.230.957/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18.3.2014, submetido ao art. 543-C do CPC).

6. Por outro lado, se a verba trabalhista possuir natureza remuneratória, destinando-se a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, ela deve integrar a base de cálculo da contribuição. O mesmo raciocínio se aplica ao RAT e às Contribuições devidas a Terceiros.

7. No caso em questão, o fato de os valores descontados dos empregados correspondentes à participação deles no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde/odontológico serem retidos pelo empregador não retira a titularidade dos empregados de tais verbas remuneratórias. (grifou-se) 8. Só há a incidência de desconto para fins de coparticipação dos empregados porque os valores pagos pelo empregador, os quais ingressam com natureza de salário de contribuição, antes se incorporaram ao patrimônio jurídico do empregado, para só então serem destinados à coparticipação das referidas verbas.

9. Outrossim, os valores descontados aos empregados correspondentes à participação deles no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação e auxílio- saúde/odontológico não constam no rol das verbas que não integram o conceito de salário de contribuição, listadas no § 9° do art. 28 da Lei 8.212/1991. Por consequência, e por possuírem natureza remuneratória, devem constituir a base de cálculo da contribuição previdenciária e do RAT a cargo da empresa.

10. O STJ, quando do julgamento do REsp 1.902.565/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 7.4.2021, fixou que o montante retido a título de contribuição previdenciária compõe a remuneração do empregado, de modo que deve integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, da contribuição ao SAT/RAT (art. 22, II, da Lei 8.212/1991) e das contribuições sociais devidas a terceiros.

11. É que a pretensão de exclusão da cota do empregado da base de cálculo da contribuição do empregador levaria, necessariamente, à exclusão do imposto de renda retido na fonte e, posteriormente, à degeneração do conceito de remuneração bruta em remuneração líquida, ao arrepio da legislação de regência.

12. Ademais, no referido julgamento do REsp 1.902.565/PR foi apontado, e se aplica ao caso presente, o fato de que, "A rigor, o que pretende a parte recorrente é que o tributo incida, não sobre a remuneração bruta, conforme previsto no art. 22, I, da Lei 8.212/91, mas sobre a remuneração líquida. O raciocínio, levado ao extremo, conduziria a perplexidades que bem demonstram o desacerto da tese.

Primeiro, a exclusão do montante retido a título de contribuição previdenciária do empregado permitiria concluir que também o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) não integraria a base de cálculo da contribuição, aproximando-a, ainda mais, da remuneração líquida. E, segundo, a base de cálculo da contribuição patronal, observado o art. 28, § 5o, da Lei 8.212/91, seria inferior à base de cálculo da contribuição previdenciária do empregado, em potencial violação ao princípio da equidade na forma de custeio, nos termos do art. 194, parágrafo único, V, da Constituição."

13. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.965.458/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 23/6/2022.)

Nesse sentido é a jurisprudência desta E. Turma. Confira-se:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS. AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE NOS PRIMEIROS 15 DIAS DE AFASTAMENTO. BÔNUS E PRÊMIOS. AUXÍLIO TRANSPORTE E COMBUSTÍVEL. AVISO PRÉVIO INDENIZADO E DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. COPARTICIPAÇÃO EM BENEFÍCIOS. PARCIAL PROBABILIDADE DO DIREITO. - Rejeitada a preliminar de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, tendo em vista que, nos termos da jurisprudência do STJ, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte. - O deferimento da tutela provisória de urgência tem como requisitos a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, advindos da não concessão da medida nos termos do artigo 300 do CPC/15. - As contribuições previdenciárias e as contribuições destinadas a terceiros devidas pelo empregador incidem sobre a totalidade das remunerações pagas aos trabalhadores destinadas a retribuir o trabalho ou o tempo à disposição do empregador, qualquer que seja a forma ou meio de pagamento, nos termos do art. 195, CRFB/88 e art. 22 da Lei 8.212/91. - A jurisprudência do STJ já se encontra consolidada no sentido de reconhecer a não incidência das contribuições previdenciárias e da contribuição destinadas a terceiros sobre as seguintes verbas, diante de sua natureza indenizatória: auxílio-doença ou auxílio-acidente nos primeiros 15 dias de afastamento (Tema Repetitivo 738); aviso prévio indenizado (Tema Repetitivo 478); valores pagos pelo empregador a título de auxílio-transporte e auxílio-combustível (não incluído o desconto de coparticipação do empregado) e prêmios e bônus eventuais. - A jurisprudência pátria vem reconhecendo a legalidade da incidência de contribuições previdenciárias e contribuições destinadas a terceiros sobre as seguintes verbas, diante de sua natureza remuneratória: décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado (Tema Repetitivo 1.170); e desconto de coparticipação do empregado em benefícios tais como vale-transporte e plano de saúde e odontológico (Tema Repetitivo 1.174). - Agravo de instrumento parcialmente provido. (TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5016561-52.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 24/10/2024, Intimação via sistema DATA: 25/10/2024)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO DO JULGADO AGRAVADO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

- O salário-de-contribuição consiste no valor básico sobre o qual será estipulada a contribuição do segurado, é dizer, é a base de cálculo que sofrerá a incidência de uma alíquota para definição do valor a ser pago à Seguridade Social. Assim, o valor das contribuições recolhidas pelo segurado é estabelecido em função do seu salário-de-contribuição. Dispõe o artigo 28, inciso I da Lei no 8.212/91, que as remunerações do empregado que compõem o salário-de-contribuição compreendem a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou contrato, ou ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.

- Das horas extras, do adicional noturno e dos adicionais de insalubridade e periculosidade: A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ é firme no sentido de que adicionais de hora extra, trabalho noturno, de insalubridade e de periculosidade estão sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, pois possuem caráter salarial.

- Do vale transporte: Nos termos do artigo 2°, aliena a e c, da Lei n. 7.418/1985, o vale-transporte não tem natureza salarial, nem se incorpora à remuneração para quaisquer efeitos, bem como não se configura como rendimento tributável do trabalhador. O artigo 4° de tal lei dispõe ainda que a concessão do benefício implica a aquisição pelo empregador dos vales-transportes necessários aos deslocamentos do trabalhador no percurso residência-trabalho e vice-versa, no serviço de transporte que melhor se adequar.

Do auxílio-alimentação ou vale refeição: Não incide tributação previdenciária sobre auxílio-alimentação/refeição, desde que observado o regramento específico da Lei 8.212/1991, que exclui a incidência do salário-de-contribuição sobre benefício pago in natura, através de programas de vale ou ticket, conforme regulamentação ministerial (artigo 28, § 9o, alínea c: “a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976”). Todavia, no caso do auxílio-alimentação/refeição pago em pecúnia, a Corte Superior, considerada a Reforma Trabalhista, firmou orientação no sentido de que a verba, assim desembolsada, deve ser tributada pela natureza remuneratória do pagamento, conforme tese jurídica aprovada no julgamento do Tema 1.164 (REsp's 1.995.437 e 2.004.478): "Incide a contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia".

- Contribuição da cooperativa: A contribuição patronal era de 15% (quinze por cento), incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura emitida pelas cooperativas de trabalho em virtude de serviços prestados por cooperados. No tocante aos cooperados, qualificados como contribuintes individuais, era possível deduzir da sua contribuição parte dos valores já recolhidos pelas empresas. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 595.838/SP, afetado à sistemática do artigo 543-B, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, ocorrido em 23 de abril de 2014, declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do artigo 22 da Lei no 8.212/91, introduzido pela Lei no 9.876/99. Logo, restou afastada a exigibilidade da referida contribuição, referente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho. -

- Abonos e gratificações: o impetrante não se desincumbiu do dever de bem delinear e comprovar os elementos e traços distintivos desses pagamentos, restando inviabilizada eventual análise da natureza indenizatória ou salarial desses valores. Destarte, a natureza jurídica dessas verbas não resta caracterizado. Sendo inviável a dilação probatória em sede de mandado de segurança, porquanto a prova deve ser pré-constituída, inexiste direito líquido e certo a ser amparado quanto a esses valores, razão porque o pedido de exclusão da incidência da contribuição não encontra guarida.

- Inviabilidade do agravo interno quando constatada, de plano, a improcedência da pretensão recursal, mantidos os fundamentos de fato e de direito do julgamento monocrático, que bem aplicou o direito à espécie.

- Agravo interno desprovido.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5011573-26.2021.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, julgado em 11/09/2024, Intimação via sistema DATA: 11/09/2024)

2.3 - Do auxílio-alimentação

Preliminarmente, se faz oportuno consignar que os tratamentos são diversos quando o auxílio-alimentação é pago pelo empregador em pecúnia e quando é fornecido “in natura” ao trabalhador.

A verba paga em pecúnia pelo empregador a título de auxílio-alimentação aos seus empregados possui natureza remuneratória, nos termos do quanto decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Tema 1.164, no qual firmou a tese de que "Incide a contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia”.

Com relação ao auxílio-alimentação “in natura”, a Corte Superior de Justiça possui orientação cristalizada quanto a não incidência da contribuição previdenciária, esteja ou não a empresa inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).

Elucidando esse entendimento, in verbis:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO HABITUAL E EM PECÚNIA. RECOLHIMENTO DO FGTS. OBRIGATORIEDADE.

1. Conforme entendimento deste Superior Tribunal, o auxílio-alimentação pago in natura não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, esteja ou não a empresa inscrita no PAT; por outro lado, quando pago habitualmente e em pecúnia, incide a referida contribuição. Pela mesma razão, o auxílio-alimentação pago em espécie e com habitualidade também sofrerá a incidência do FGTS. Precedente: REsp 719.714/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 24/4/2006, p. 367.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.785.717/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 18/2/2020.)

À luz da Lei no 6.321/1976. instituidora do PAT, e respectivas regulamentações, juntamente com o entendimento jurisprudencial aplicável à espécie, a inexigibilidade das contribuições previdenciárias abrange o pagamento do vale-alimentação, mediante fornecimento pela empresa (inscrita ou não no PAT) de: (i) serviço de preparo e distribuição de refeições; (ii) terceirização do preparo de alimentos e/ou a distribuição de alimentos e (iii) fornecimento de ticket ou vale para que o empregado efetue compras em supermercados ou utilize em restaurantes.

Com relação ao auxílio-alimentação pago aos empregados na forma de tickets, vales e assemelhados, prevalece neste Tribunal (em julgamentos realizados nos termos do art. 942 do CPC) que a isenção da contribuição previdenciária patronal somente se dá com a nova redação do art. 457, §2o, da CLT, conferida pela Lei no 13.467/2017, com eficácia a partir de 11/11/2017.

Elucidando o entendimento acima, destacam-se os seguintes precedentes:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MANUTENÇÃO DO JULGADO AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO.

- SALÁRIO-MATERNIDADE: tenho que o acórdão proferido destoa da tese firmada pelo Pretório Excelso em repercussão geral (Tema n° 72), segundo a qual "É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade”.

- AVISO PRÉVIO INDENIZADO: O aviso prévio indenizado e seu respectivo 13o proporcional ao período de aviso prévio indenizado não tem natureza salarial para a finalidade de inclusão na base de cálculo da contribuição previdenciária prevista no artigo 195, inciso I, da Constituição Federal de 1988, tendo em conta o seu caráter indenizatório. Em relação ao aviso prévio indenizado o STJ se posicionou pela não incidência da contribuição previdenciária sobre a verba paga ao trabalhador (RESP no 812871/SC, 2a T., Rel. Min. Mauro Campbel Marques, j. 25/10/2010, DJ 22/02/2011).

- PRIMEIROS 15 DIAS DE AFASTAMENTO EM RAZÃO DOENÇA OU ACIDENTE: Está pacificado na jurisprudência pátria que sobre a verba paga pelo empregador ao empregado nos primeiros quinze dias do afastamento do trabalho em razão de doença ou acidente não deve incidir contribuição previdenciária, posto que tal verba não possui natureza remuneratória, mas sim indenizatória. De notar que, durante o período de quinze dias que antecede o benefício previdenciário o empregado não trabalha, não havendo, destarte, uma remuneração à prestação de serviços. Não há, assim, a ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária, razão pela qual tal exação não é exigível.

- VALE- TRANSPORTE: O próprio diploma legal instituidor do vale-transporte (Lei n ° 7.418/85, artigo 2°) prevê expressamente que referida verba não possui natureza salarial, entendimento que não se altera caso benefício seja pago em pecúnia, conforme entendimento do E. STJ (MC 21.769).

- CONVÊNIO (ASSISTÊNCIA) MÉDICO E ODONTOLÓGICO: Cuidando do cálculo da contribuição patronal e do empregado, o art. 28, §9o, “q”, da Lei no 8.212/1991 (na redação dada pela Lei no 9.528/1997 mas antes da Lei no 13.467/2017, DOU de 14/07/2017), previa que não integram o salário o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado (inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras similares), mas exigia que a cobertura contemplasse a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa.

- VALE-ALIMENTAÇÃO OU VALE-REFEIÇÃO: A Lei no 6.321/1976 instituiu o benefício fiscal denominado Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) e, no art. 1o, permitiu a dedução, na apuração do lucro tributável pelo IRPJ, do dobro das despesas comprovadamente realizadas no período-base em programas de alimentação do trabalhador, previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho. Por sua vez, tratando da apuração da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, o art. 3o da mesma Lei no 6.321/1976 permite a exclusão da parcela paga in natura pela empresa nos programas de alimentação. Regulamentando essa Lei no 6.321/1976, o art. 6o do Decreto no 05/1991 afirma que a parcela paga in natura pelo empregador não tem natureza salarial, motivo pelo qual não se incorpora à remuneração para quaisquer efeitos, razão pela qual não constitui base de incidência de contribuição previdenciária patronal ou do FGTS, e nem se configura como rendimento tributável do trabalhador para fins de IRPF. O art. 28, §9o, “c”, da Lei no 8.212/1991, assim como o art. 457, §2o (na redação dada pela Lei no 13.467/2017) e o art. 458, §3o, ambos da CLT, afirmam que o auxílio-alimentação (pago pelo empregador ao empregado) integra o salário e, ao mesmo tempo, isentam essa verba de qualquer encargo trabalhista e previdenciário (exceto se dado habitualmente em dinheiro). Em vista desse conjunto normativo e do histórico de execução do PAT, há tempos são aceitos serviços próprios de refeição ou terceirizados, bem como distribuição de alimentos pela pessoa jurídica empregadora, e, ainda, em forma de vale-refeição, tickets e outros documentos equivalentes. Nesse sentido, lembro a Portaria no 03/2002, da Secretaria de Inspeção do Trabalho/Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho.

- Com o passar dos anos, a jurisprudência estendeu a hipótese de inexigibilidade das contribuições previdenciárias sobre as verbas pagas a título de vale-alimentação e tickets, deixando de exigir a inscrição no PAT para o gozo do benefício fiscal. No E.STJ, exemplifico com o REsp 1185685/SP, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Rel. p/ Acórdão Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 17/12/2010, DJe 10/05/2011; e REsp 1815004/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/08/2019, DJe 13/09/2019. Assim, verifica-se que a legislação considera como pagamento do vale-alimentação aqueles casos em que a empresa (inscrita ou não no PAT): (i) mantém serviço próprio de preparo e distribuição de refeições; (ii) terceiriza o preparo de alimentos e/ou a distribuição de alimentos; (iii) fornece ticket ou vale para que o empregado efetue compras em supermercados ou utilize em restaurantes. Todos esses meios são equiparados para a não incidência de contribuições previdenciárias, de FGTS e de IRPF.

- Quando o empregador (mesmo sem PAT) adere a programa formalizado de tickets ou vales, há importante delimitação do uso desses meios para a alimentação do trabalhador, mas o mesmo não ocorre se o empregador entrega dinheiro ao empregado. Portanto, o fornecimento de tickets ou vales não é mera formalidade, porque representa garantia dos objetivos legais e também permite fiscalização fazendária, não equivalendo a verbas em dinheiro que o empregador (por liberalidade) soma ao montante mensal pago ao empregado (ainda que discriminado em demonstrativo de salários ou holerite).

- Contudo, no entendimento fazendário, somente com a nova redação dada ao art. 457, §2o, da CLT pela Lei no 13.467/2017 (com eficácia a partir de 11/11/2017) é que também estão isentos de contribuição previdenciária patronal os valores pagos a empregados na forma de vale-alimentação, tickets e documentos equivalentes, como se nota nas Soluções de Consulta no 35/2019 e no 245/2019 – COSIT.

- A despeito do meu entendimento pessoal, prevalece neste E.TRF (em julgamentos nos moldes do art. 942 do CPC/2015) a conclusão de que a isenção da contribuição patronal pertinente a alimentação paga em vale-refeição, tickets e assemelhados somente se dá após 11/11/2017 (com a eficácia da Lei no 13.467/2017). Cabe consignar que não me é desconhecido o teor do Parecer no 00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU, segundo o qual “o auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou congêneres, mesmo antes do advento do §2o do art. 457 da CLT, já não integrava a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991”. Contudo, mantenho-me curvado ao posicionamento desta E. Turma em vista da pacificação dos litígios e da unificação do direito. A esse respeito, 2a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5016069-35.2020.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 19/10/2021, DJEN DATA: 26/10/2021.

- No REsp no 1.137.138 (Tema no 265), o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento da desnecessidade de equivalência da espécie dos tributos compensáveis, devendo ser considerado o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda.

- A compensação tributária pode ser realizada com quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do Brasil e somente pode ser declarada em decisão judicial com base na legislação vigente à época do ajuizamento da ação, sem as limitações do artigo 89, §3o, da Lei no 8.212/91.

- Inviabilidade do agravo interno quando constatada, de plano, a improcedência da pretensão recursal, mantidos os fundamentos de fato e de direito do julgamento monocrático, que bem aplicou o direito à espécie.

- Agravo interno desprovido.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5001608-11.2023.4.03.6114, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DINIZ DANTAS, julgado em 25/03/2025, Intimação via sistema DATA: 26/03/2025) (grifos acrescidos)

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. VALE-TRANSPORTE. VALE-ALIMENTAÇÃO IN NATURA E EM TICKET OU CARTÃO. COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Mandado de segurança visando à declaração da inexigibilidade de contribuições previdenciárias sobre verbas relativas a vale-transporte e auxílio-alimentação (in natura e por tickets ou cartões), bem como o reconhecimento do direito à compensação ou restituição dos valores indevidamente recolhidos no quinquênio anterior à impetração. Sentença de concessão parcial da segurança, afastando a incidência das contribuições e reconhecendo o direito à compensação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em:

(i) determinar se o auxílio-alimentação pago por tickets ou cartões e o vale-transporte têm natureza salarial para fins de incidência de contribuições previdenciárias e contribuições destinadas a terceiros;

(ii) estabelecer os parâmetros legais para a compensação dos valores recolhidos indevidamente.

III. Razões de decidir

A jurisprudência consolidada do STJ e TRFs reconhece a natureza indenizatória do vale-transporte, independentemente da forma de pagamento, afastando sua inclusão na base de cálculo das contribuições previdenciárias (art. 28, § 9o, alínea "f", da Lei 8.212/91).

Quanto ao auxílio-alimentação, a exclusão de sua base de cálculo depende da forma de pagamento: é afastada quando concedido in natura e quando concedido por tickets e cartões a partir da vigência da Lei 13.467/17. Antes disso, a incidência sobre pagamentos em pecúnia e mediante ticket ou cartão-alimentação é mantida, conforme jurisprudência dominante.

Reconhece-se a aplicação do regime jurídico vigente à época do ajuizamento do mandado de segurança para fins de compensação administrativa (Tema 265 do STJ), observados os critérios do art. 26-A da Lei 11.457/2007, a prescrição quinquenal, o trânsito em julgado (art. 170-A, CTN) e da Taxa Selic para atualização.

A jurisprudência pátria vem reconhecendo o direito à restituição de indébito tributário reconhecido em mandado de segurança pelo regime de precatórios, limitado aos valores recolhidos no período decorrido entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva, na forma das teses firmadas pelo STF nos Temas 831 e 1.262 da repercussão geral e das Súmulas 213 e 461 do STJ, sem prejuízo da opção pela via da compensação tributária.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação da União e remessa necessária não providas. Apelação da impetrante parcialmente provida.

Tese de julgamento:

“1. É indevida a incidência de contribuições previdenciárias e contribuições destinadas a terceiros sobre o vale-transporte, independentemente da forma de pagamento.

2. O auxílio-alimentação pago por tickets ou cartões integra a base de cálculo das contribuições sociais até a vigência da Lei 13.467/17, sendo excluído a partir de então.

3. A compensação tributária deve observar o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da ação, com atualização pela Taxa Selic. 4. A restituição de indébito tributário reconhecido em mandado de segurança deve observar o regime de precatórios para valores entre a data da impetração e a implementação da ordem concessiva.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 100 e 195, I, a; Lei 8.212/91, arts. 22 e 28, § 9o, alínea "f"; Lei 9.250/95, art. 39, § 4o; Lei 13.467/17; Lei 9.430/96, art. 74.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 565.160; STJ, REsp 1.230.957/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; TRF3, ApelRemNec 5002140-66.2019.4.03.6100, Rel. Des. Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, j. 08.06.2023. STF, Temas 831 e 1.262 da repercussão geral

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5031002-42.2022.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 28/02/2025, Intimação via sistema DATA: 05/03/2025) (grifos acrescidos)

No caso dos autos, há de ser reconhecida a não incidência das contribuições questionadas sobre o auxílio-alimentação pago “in natura”. Com relação ao auxílio-alimentação pago mediante vale-alimentação, tickets ou assemelhados, a não incidência deve somente ser reconhecida a partir da vigência da Lei 13.467/2017 (11/11/2017).

2.4 - Assistência Médica e/ou Odontológica

A cota do empregador destinada ao custeio de assistência médica, ou plano de saúde não possui natureza remuneratória, mas sim indenizatória, considerando seu objetivo de proporcionar benefícios relacionados à saúde e bem-estar do trabalhador, sem integrar o salário ou servir como contraprestação pelo trabalho realizado.

Nos termos do artigo 28, § 9o, "q", da Lei no 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.528/1997, mas antes da Lei 13.467/2017, o valor relativo à assistência médica prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado (inclusive o reembolso dedespesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras similares) já não integrava o salário de contribuição, mas se exigia que a cobertura contemplasse a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa.

Com a nova redação do referido dispositivo, conferida pela Lei 13.467/2017, restou suprimida a exigência de que esses convênios alcancem a totalidade dos empregados e dirigentes.

Impõe-se, contudo, reconhecer que referida dispensa alcança somente fatos geradores posteriores à vigência da Lei 13.467/2017, permanecendo válida a exigência de cobertura total quanto a fatos geradores ocorridos no período anterior à referida lei.

Elucidando esse entendimento, destaca-se precedente firmado no âmbito desta C. Turma:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO, PLANOS DE SAÚDE E ODONTOLÓGICOS. NECESSIDADE DE ABRANGÊNCIA DE TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES DA EMPRESA PARA FATOS GERADORES ANTERIORES À LEI No 13.467/2017. OMISSÃO SANADA.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela União Federal (Fazenda Nacional) contra acórdão que aplicou a tese do Tema 1174 do STJ, excluindo da base de cálculo da contribuição previdenciária e de terceiros os valores relativos a vale-transporte, vale-refeição/alimentação e planos de assistência à saúde e odontológicos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a omissão apontada no acórdão embargado quanto à necessidade de comprovação da cobertura da totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, exigida pelo art. 28, §9o, “q”, da Lei no 8.212/1991, para fatos geradores anteriores à vigência da Lei no 13.467/2017.

III. Razões de decidir

O art. 28, §9o, “q”, da Lei no 8.212/1991, antes da alteração pela Lei no 13.467/2017, previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos para assistência médica ou odontológica, desde que a cobertura alcançasse todos os empregados e dirigentes da empresa.

Com a alteração promovida pela Lei no 13.467/2017, suprimiu-se a exigência de abrangência total, aplicando-se a nova regra apenas para fatos geradores posteriores à sua vigência.

A omissão apontada no acórdão quanto à necessidade de comprovação da cobertura total para fatos geradores anteriores à Lei no 13.467/2017 deve ser sanada, com o reconhecimento dessa exigência para aplicação da isenção tributária.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada.

Tese de julgamento: “1. Para fatos geradores anteriores à vigência da Lei no 13.467/2017, a exclusão da base de cálculo da contribuição previdenciária dos valores relativos a convênios médicos e odontológicos depende da comprovação de que a cobertura abrange todos os empregados e dirigentes da empresa, conforme exigência do art. 28, §9o, 'q', da Lei no 8.212/1991, em sua redação original.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2o; Lei no 8.212/1991, art. 28, §9o, “q”; Lei no 13.467/2017.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1057010/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 04.09.2008.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5003569-09.2021.4.03.6000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DINIZ DANTAS, julgado em 28/02/2025, Intimação via sistema DATA: 05/03/2025)

Há, portanto, de ser reconhecida a inexigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre os valores despendidos pelo empregador com assistência médica ou plano de saúde oferecido aos seus empregados, observada a necessidade de comprovação da cobertura oferecida à totalidade de empregados e dirigentes, para fatos geradores anteriores à Lei no 13.467/2017.

Imperiosa, portanto, a manutenção da r. sentença.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25, da Lei no 12.016/2009 e das Súmulas no 512 do STF e no 105 do STJ.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. GILRAT/RAT. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. VALORES RETIDOS NA FONTE E COPARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO. IRRF E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADO. VALE-TRANSPORTE. VALE-ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO. ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA. TEMA 1.174/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Maggi Veículos Ltda. contra sentença em mandado de segurança que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a não incidência de contribuições previdenciárias sobre valores efetivamente despendidos pelo empregador a título de vale-transporte, vale-alimentação, vale-refeição, cesta básica e assistência médica e odontológica, mantendo, contudo, a incidência sobre os valores retidos dos empregados a título de IRRF e contribuição previdenciária, bem como sobre parcelas descontadas a título de coparticipação em benefícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os valores de IRRF e de contribuição previdenciária do empregado retidos na fonte, bem como os descontos/coparticipação do empregado relacionados a benefícios (como vale-transporte, vale-alimentação/refeição e assistência à saúde/odontológica), podem ser excluídos da base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, do RAT/GILRAT e das contribuições destinadas a terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contribuição previdenciária patronal incide sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título aos empregados, destinadas a retribuir o trabalho, nos termos do art. 195, I, “a”, da CF/1988 e do art. 22, I, da Lei no 8.212/1991, devendo-se identificar a natureza das verbas para aferir a incidência.

4. O Tema 1.174/STJ estabelece que as parcelas relativas a IRRF e à contribuição previdenciária do empregado, bem como os valores descontados em folha a título de vale/auxílio-transporte, vale/auxílio-refeição/alimentação e plano de assistência à saúde, constituem técnica de arrecadação/garantia, não alteram o conceito de salário e não modificam a base de cálculo das contribuições devidas pela empresa.

5. O auxílio-transporte pago pelo empregador, ainda que em pecúnia, tem natureza indenizatória por visar indenizar custos de deslocamento, não retribui trabalho e, por isso, não integra a base de cálculo; diversamente, os valores descontados do empregado (coparticipação) permanecem na base por não descaracterizarem a remuneração bruta.

6. O auxílio-alimentação pago em pecúnia possui natureza remuneratória, conforme o Tema 1.164/STJ, ao passo que o auxílio-alimentação in natura não integra a base; quanto ao fornecimento por tickets/vales/assemelhados, a não incidência é reconhecida a partir de 11/11/2017, com a vigência da Lei no 13.467/2017 (art. 457, §2o, da CLT, na redação dada pela reforma).

7. A assistência médica/odontológica custeada pelo empregador tem natureza indenizatória; para fatos geradores anteriores à Lei no 13.467/2017, aplica-se a exigência do art. 28, §9o, “q”, da Lei no 8.212/1991 quanto à abrangência da totalidade de empregados e dirigentes, ficando dispensada essa condição apenas para fatos geradores posteriores à alteração legal.

8. Mantém-se a sentença que afastou a incidência sobre valores efetivamente despendidos pelo empregador com benefícios de natureza indenizatória (observadas as balizas temporais e requisitos legais) e preservou a incidência sobre retenções em folha e coparticipações do empregado, em consonância com o Tema 1.174/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. As parcelas relativas ao IRRF e à contribuição previdenciária do empregado retidas na folha, por constituírem técnica de arrecadação, não alteram o conceito de remuneração e não podem ser excluídas da base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, do RAT/GILRAT e das contribuições a terceiros (Tema 1.174/STJ).

2. Os valores descontados do empregado a título de coparticipação em benefícios (vale-transporte, vale-alimentação/refeição e assistência à saúde/odontológica) integram a base de cálculo das contribuições, por não descaracterizarem a remuneração bruta (Tema 1.174/STJ).

3. O auxílio-transporte pago pelo empregador, ainda que em pecúnia, possui natureza indenizatória e não integra a base de cálculo, distinguindo-se dos descontos de coparticipação do empregado.

4. A exclusão da base de cálculo dos valores despendidos com assistência médica/odontológica exige, para fatos geradores anteriores à Lei no 13.467/2017, a comprovação de cobertura a todos os empregados e dirigentes, nos termos do art. 28, §9o, “q”, da Lei no 8.212/1991.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, I, “a”; Lei no 8.212/1991, arts. 22, I, e 28, §9o (inclusive “q”); Lei no 12.016/2009, art. 25; Lei no 7.418/1985, art. 2o; CLT, art. 457, §2o (na redação da Lei no 13.467/2017); Lei no 6.321/1976.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.174, REsp no 2.005.029/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14/08/2024, DJe 26/08/2024; STJ, AgInt no REsp no 1.965.458/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09/05/2022, DJe 23/06/2022; STJ, REsp no 1.230.957/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18/03/2014; STJ, Tema 1.164 (REsps 1.995.437 e 2.004.478); STJ, AgInt no REsp no 1.785.717/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 11/02/2020, DJe 18/02/2020; TRF3, 1a Turma, AI no 5016561-52.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, j. 24/10/2024; TRF3, 1a Turma, ApelRemNec no 5011573-26.2021.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, j. 11/09/2024; TRF3, 1a Turma, ApelRemNec no 5001608-11.2023.4.03.6114, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, j. 25/03/2025; TRF3, 1a Turma, ApelRemNec no 5003569-09.2021.4.03.6000, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, j. 28/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão